Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-81.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO IRREGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL NÃO VERIFICADA. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA VEICULAR. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PROVAS DO DOLO. TESTEMUNHOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em atenção aos artigos 240, § 2o, e 244, do Código de Processo Penal, a realização de busca pessoal ou veicular (que é equiparada à pessoal) demanda a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que possam configurar a prática delituosa.
1.1 A “fundada suspeita” mencionada no artigo 244 do Código de Processo Penal, não foi detalhada pelo legislador, o qual deixou, portanto, à discricionariedade do policial ou agente público a avaliação da possibilidade de abordagem pessoal ou veicular, devendo ser levada em conta não só sua experiência ou desconfiança, dentro da atividade realizada, mas as circunstâncias da abordagem,
1.1 Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por irregularidade da atuação policial na busca pessoal/veicular, uma vez que as circunstâncias do caso concreto, citadas, inclusive, pelos policiais militares quando depuseram em juízo, como a existência de denúncia anônima no sentido que havia um veículo suspeito – do réu - estacionado por muito tempo, em certo local do Riacho Fundo II, aliado ao contexto de fuga do acusado, são elementos que constituem fundadas suspeitas para a realização de busca veicular. Nesse contexto, tem-se que a suspeita ou desconfiança policial foi legítima, tanto que os policiais encontraram armas (uma pistola e um revólver calibre .38) no veículo conduzido pelo acusado.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente porque, as duas testemunhas policiais ouvidas, as quais participaram da abordagem e prisão do réu, apresentaram depoimentos harmônicos e coesos entre si no sentido de que ele portava e transportava armas de fogo, ou seja, uma pistola e um revólver calibre .38, esta, com numeração raspada.
2.1 Não há falar em ausência de dolo do acusado em portar o armamento localizado pela polícia em seu veículo, uma vez que, além de os policiais terem afirmado judicialmente que o réu lhes apontou uma arma quando da perseguição policial, o contexto de fuga assim também não permite.
2.1.1. Absolvição por atipicidade da conduta inviável.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido desprovido.